Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURADO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O pedido contraposto é admitido apenas nas ações dúplices, assim compreendidas aquelas que, por força de previsão legal expressa, o réu pode demandar o autor na mesma relação processual sem a necessidade de reconvenção, como no procedimento do Juizado Especial Cível e nas ações possessórias.
2. Configura-se ato ilícito, passível de reparação, a conduta do titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o art. 187 do Código Civil. 2.1. O reconhecimento do abuso de direito na dissolução da união estável impõe a análise da conduta do agente em face dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como a vulnerabilidade da parte. 2.2. Na hipótese, o dano moral restou caracterizado pela ofensa aos direitos da personalidade da parte autora apelada.
3. O ressarcimento de danos materiais exige a comprovação efetiva dos prejuízos suportados pela parte. 3.1. No caso, a condenação ao pagamento de valores referentes à rescisão de contrato educacional e aquisição de bens encontra respaldo na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e os prejuízos suportados pela autora apelada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.